Tribunal: TJPA
Processo: 0806687-12.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806687-12.2022.8.14.0005

APELANTE: FRANCILENE DA SILVA GIL, FRANCILENE GIL DE SOUSA, FRANCINALVA SOARES FERREIRA, FRANCINEI DE JESUS LOBATO FERNANDES, FRANCINETE DA CUNHA MOTA, FRANCINETE MENDES CORREA, FRANCIONE GIL DE SOUZA, FRANCISCA DE OLIVEIRA CARDOSO, FRANCISCA LOPES DE SOUZA, FRANCISCA MACHADO GIL, FRANCISCA SOARES DA SILVA FILHA, FRANCISCO BENTO, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO SOLANO GOULART FERREIRA, FRANCIVALDO SOARES GIL, FRANQUITO MARQUES DA SILVA, GELZO COSTA DOS SANTOS, GEOVANE FERREIRA DE SOUZA, GETULIO PINHEIRO DE LIMA, HELLEN DA SILVA DE MENEZES, HELMA DIAS MACEDO, HELVIO JOSE DA SILVA MACHADO, HERMES NUNES BARBOSA, IARLY GIL DE SOUSA DA COSTA, INACIO ALVES GIL, INES DO CARMO PEREIRA, IRACEMA JORGE DA CONCEICAO, IRACILDA NASCIMENTO CAMARA, IRANILDA MUNIZ BRANDAO, IRANILDE DE ALCANTARA SANTANA, IRANILSON MUNIZ BRANDAO, IRLANE DE OLIVEIRA CARDOSO, IVAN GONCALVES DA SILVA, IVAN LIMA CARDOSO, IVAN SANTOS DA SILVA, IVANILDE FERREIRA DE LIMA, IVONETE SANCHES BARBOSA, JAIRO DOS SANTOS ALBUQUERQUE, JAIRO MACEDO SANTANA, JANAINA ANDRADE DE ALMEIDA, JANE DOS SANTOS ALBUQUERQUE, JARDEL DOS SANTOS SARMENTO, JOAO BATISTA COUTINHO MARQUES, JOAO CLEBSON DUARTE GIL, JOAO FILHO BARBOSA GIL, JOBSON OLIVEIRA DA SILVA, JOCILMA PINA MAIA, JOELMA PINA MAIA, JOQUEBEDE DUARTE DE BRITO, JOSE AFONSO MOURAO SABOIA, JOSE ANTONIO CORREA DO NASCIMENTO, JOSE ANTONIO DIAS COSTA, JOSE ARIMATEIA REIS BARBOSA, JOSE BENEDITO MENDES PINTO, JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, JOSE DA SILVA, JOSE DA SILVA, JOSE DOS SANTOS SOUZA, JOSE LUIS MENDES SANTANA, JOSE LUIZ BARBOSA DE ALMEIDA, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA CARDOSO, JOSE MARIA CORREA MACEDO FILHO, JOSE MARIA NOGUEIRA ROCHA, JOSE MARIA NOGUEIRA ROCHA FILHO, JOSE NILSON DE SOUSA MINEIRO, JOSE REIS DA SILVA DAMASCENA, JOSE SANDRO DO NASCIMENTO ARAUJO, JOSEVAN GIL DA SILVA, JOSIANE DOS SANTOS ALMEIDA, JOSIAS MARQUES CARDOSO, JOSIMAR MOREIRA DA SILVA, JULIO RANGEL DA SILVA, JULIA DOS SANTOS NUNES, KATIA LUANA RODRIGUES DA SILVA, KATIANE SILVA DO NASCIMENTO, KEILE CRISTINA FONSECA DE SOUZA, KELI RAQUEL PALHETA ARAGAO, KELIA CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA, LIVALDA DOS SANTOS GUERRA, LEONARDO DOS SANTOS SOUSA, LILIA COSTA SILVA, LILIONETE DE SOUZA MATOS, LINDACI ALVES FERREIRA, LISBOA DOS SANTOS DA COSTA, LUCAS VIANA RODRIGUES, LUCIANA BARBOSA GIL, LUCIANE GONCALVES DE ASSIS, LUCIANE HUGO DA GAMA, LUCILENE FREITAS GONCALVES, LUCIMAR LIMA CARDOSO, LUCINALDO FREITAS GONCALVES, LUCINEIDE MARIA DA CONCEICAO, LUCINEIDE MENDONCA TEIXEIRA, LUCIVALDO DA SILVA PIMENTEL, LUIS FAGNER PANTOJA DA SILVA, LUIZ MAR DA COSTA E SILVA, LUIZ PAULINO DE JESUS, LUIZ ROSINALDO SOARES BARBOSA, JOSENILDO DOS SANTOS VIEIRA, LUARA DO SOCORRO ASSUNCAO FELIX

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0806687-12.2022.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA

EMBARGANTE: FRANCILENE DA SILVA GIL e outros.

ADVOGADO: ELZA MAROJA KALKMANN LEAL – OAB/PA 22.975.

EMBARGADO: NORTE ENERGIA S/A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO T. DE BRITO NOBRE - OAB PA9316-A e outros.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPOSTAMENTE DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em ação ajuizada por pescadores artesanais.

Os autores alegaram prejuízos econômicos e morais decorrentes de impactos ambientais atribuídos à implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, sustentando redução da atividade pesqueira e comprometimento da subsistência.

A sentença reconheceu a prescrição ao fundamento de que os demandantes indicaram, na inicial, ciência inequívoca dos danos e de sua extensão em momento anterior ao prazo prescricional aplicável, entendimento mantido pelo acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, contradição ou obscuridade quanto à caracterização dos danos como continuados ou permanentes; (ii) omissão na análise de provas técnicas e documentos ambientais; (iii) omissão quanto ao pedido de suspensão do processo individual em razão de ação civil pública conexa; (iv) omissão quanto à inversão do ônus da prova e à alegada renúncia tácita à prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, delimitando expressamente a ocorrência da prescrição, o prazo aplicável e o termo inicial, com base na ciência inequívoca do dano.

4. A pretensão indenizatória individual por danos ambientais de natureza patrimonial submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, não sendo aplicável a teoria do dano contínuo às demandas individuais.

5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistente no caso concreto, sendo incabível o uso dos aclaratórios para rediscussão do mérito.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar aqueles relevantes para a solução da lide, o que ocorreu no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

2. “A pretensão indenizatória individual por danos ambientais de natureza patrimonial submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, contado a partir da ciência inequívoca do dano e de suas consequências.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 1.022; CC, art. 206, §3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1.647.732/SP; STJ, EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
,
para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0806687-12.2022.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA

EMBARGANTE:
FRANCILENE DA SILVA GIL e outros.

ADVOGADO:
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL – OAB/PA 22.975.

EMBARGADO:
NORTE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
CARLOS AUGUSTO T. DE BRITO NOBRE - OAB PA9316-A e outros.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCILENE DA SILVA GIL E OUTROS em face do acórdão proferido nos presentes autos, que, negando provimento a recurso de agravo interno, reconheceu a prescrição trienal da pretensão indenizatória deduzida em ação de indenização por danos materiais e morais supostamente decorrentes da construção e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Na origem, os autores ajuizaram ação indenizatória alegando que exercem atividade pesqueira artesanal e que teriam sofrido prejuízos econômicos e morais em razão de impactos ambientais causados pela implantação do empreendimento hidrelétrico, sustentando alteração drástica do ecossistema local, redução da piscosidade e comprometimento de sua subsistência. A sentença reconheceu a ocorrência da prescrição, ao fundamento de que os próprios demandantes teriam indicado, na exordial, a ciência inequívoca dos danos e de sua extensão em momento superior ao prazo prescricional aplicável.

Interposta apelação, o recurso teve seu provimento negado monocraticamente pelo relator, com base em jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, entendimento posteriormente confirmado em sede de agravo interno, firmando-se a tese de que a pretensão indenizatória individual por danos ambientais de cunho patrimonial submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, contado a partir do conhecimento inequívoco do dano e de suas consequências, não sendo aplicável a teoria do dano contínuo às demandas individuais.

O Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática foi desprovido.

Inconformados, os autores opuseram embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando a existência de omissões, contradições e vícios de fundamentação no acórdão embargado. Sustentaram, em síntese, que a decisão teria sido omissa quanto à análise de documentos técnicos e probatórios que demonstrariam a natureza continuada e progressiva dos danos ambientais e socioeconômicos, inclusive pareceres técnicos, relatórios ambientais e elementos extraídos do próprio licenciamento ambiental do empreendimento.

Alegaram, ainda, contradição no reconhecimento da prescrição, defendendo que os danos discutidos teriam caráter continuado ou permanente, o que afastaria a incidência da prescrição trienal, ou, subsidiariamente, conduziria à sua renovação contínua. Invocaram precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 999 da repercussão geral, para sustentar a imprescritibilidade dos danos ambientais, bem como julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca dos impactos decorrentes da construção de barragens.

Os embargantes também apontaram omissão quanto à análise do pedido de suspensão do processo individual em razão da existência de ação civil pública conexa, com fundamento no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor e no Tema 589 do STJ, afirmando que o acórdão teria incorrido em contradição ao afastar o sobrestamento sob o argumento da necessidade de apreciação imediata da prescrição.

Sustentaram, ademais, omissão quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, diante da alegada hipossuficiência técnica dos autores em face da empresa concessionária, bem como quanto à ocorrência de renúncia tácita à prescrição, em razão de pagamentos e medidas compensatórias realizadas pela embargada no âmbito do licenciamento ambiental.

Por fim, afirmaram que o acórdão embargado padeceria de defeito de fundamentação, em afronta ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, requerendo o saneamento dos supostos vícios apontados e o prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e legais.

A embargada, NORTE ENERGIA S/A, apresentou manifestação pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, ao argumento de que inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, sustentando que a pretensão dos embargantes se limita à rediscussão do mérito da causa, providência incabível na estreita via dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPOSTAMENTE DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em ação ajuizada por pescadores artesanais.

Os autores alegaram prejuízos econômicos e morais decorrentes de impactos ambientais atribuídos à implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, sustentando redução da atividade pesqueira e comprometimento da subsistência.

A sentença reconheceu a prescrição ao fundamento de que os demandantes indicaram, na inicial, ciência inequívoca dos danos e de sua extensão em momento anterior ao prazo prescricional aplicável, entendimento mantido pelo acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, contradição ou obscuridade quanto à caracterização dos danos como continuados ou permanentes; (ii) omissão na análise de provas técnicas e documentos ambientais; (iii) omissão quanto ao pedido de suspensão do processo individual em razão de ação civil pública conexa; (iv) omissão quanto à inversão do ônus da prova e à alegada renúncia tácita à prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, delimitando expressamente a ocorrência da prescrição, o prazo aplicável e o termo inicial, com base na ciência inequívoca do dano.

4. A pretensão indenizatória individual por danos ambientais de natureza patrimonial submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, não sendo aplicável a teoria do dano contínuo às demandas individuais.

5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistente no caso concreto, sendo incabível o uso dos aclaratórios para rediscussão do mérito.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar aqueles relevantes para a solução da lide, o que ocorreu no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

2. “A pretensão indenizatória individual por danos ambientais de natureza patrimonial submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, contado a partir da ciência inequívoca do dano e de suas consequências.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 1.022; CC, art. 206, §3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1.647.732/SP; STJ, EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado seria nulo por suposta fundamentação genérica, ausência de enfrentamento de argumentos relevantes e violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

A alegação, contudo, não procede, pelas razões que seguem.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489 do CPC, a decisão judicial deve indicar as razões de convencimento do julgador; enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia; não se apoiar em fundamentos meramente aparentes ou tautológicos.

Não obstante, o dever de fundamentar não se confunde com o dever de acolher as teses deduzidas.

Da leitura do voto condutor e do Acórdão, verifica-se que houve fundamentação clara, coerente e juridicamente suficiente, com delimitação expressa das questões controvertidas, a saber:

·

ocorrência ou não de prescrição;

·

prazo aplicável;

·

cabimento do julgamento monocrático;

Portanto, não se está diante de fundamentação inexistente, aparente ou genérica, mas sim de fundamentação explícita, congruente e suficiente para sustentar a conclusão adotada, porém, contrária aos interesses dos embargantes.

Rejeito, portanto, a alegação e passo ao mérito do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

No presente caso, inexistem omissões a serem sanadas. Da leitura do Acórdão embargado, observa-se que todos os pontos supostamente omissos foram analisados, concluindo essa Colenda Turma pelo desprovimento do Agravo Interno e manutenção integral da decisão monocrática que negou provimento apelo, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão dos aqui embargantes, sob o fundamento de que “o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências” e que as provas constantes nos autos demonstravam que os autores haviam tomado ciência dos alegados danos mais de 03 antes do ajuizamento da ação, afastando, ainda, a tese de dano contínuo.

Ademais, “O julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto”. (AgInt no AREsp n. 1.647.732/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022). No caso dos autos, todas as questões imprescindíveis e relevantes à solução da demanda foram devidamente apreciadas.

Avançando, especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

À vista disso, não existe qualquer contradição no Acórdão embargado, que foi suficientemente claro em coeso ao decidir pela ocorrência de prescrição da pretensão dos autores.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão e de contradição a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026